Tribunal: STF
Processo: Rcl 53011
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 942, CAPUT, DO CPC/2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. TEMA 354. SUPERAÇÃO DO PARADIGMA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 942 do CPC/2015, a técnica de julgamento ampliado deve ser aplicada apenas nos casos de julgamento não unânime: a) do recurso de apelação; b) da ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e c) do agravo de instrumento, quanto há a reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso.



    4. Embargos de declaração rejeitados.